Tribunal: STJ
Processo: 5021630-65.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235847 - SP(2025/0305319-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
BEATRICE MENDONÇA DE CARVALHO - SP488841
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO AO ART. 11, IV E VIII, DA
LEI N.
NÃO DEMONSTRADA.

6.830/1980
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC.

ART. 805
SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Em relação à ofensa ao
IV e VIII, da
a arguição de
art. 11,
Lei n. 6.830/1980,
ofensa é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Ademais,
o dispositivo apontado não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284/STF.
II – Quanto à alegação de ofensa ao art. 805 do CPC, a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 282/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: df0a7bb4-eb69-4dfc-9ee6-980735738fce

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: df0a7bb4-eb69-4dfc-9ee6-980735738fce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235847 - SP(2025/0305319-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
BEATRICE MENDONÇA DE CARVALHO - SP488841
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO AO ART. 11, IV E VIII, DA
LEI N.
NÃO DEMONSTRADA.

6.830/1980
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC.

ART. 805
SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Em relação à ofensa ao
IV e VIII, da
a arguição de
art. 11,
Lei n. 6.830/1980,
ofensa é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Ademais,
o dispositivo apontado não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284/STF.
II – Quanto à alegação de ofensa ao art. 805 do CPC, a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 282/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na aplicação, por analogia, das Súmulas ns. 284/STF
e 282/STF.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Quanto à
defende que houve indicação clara de violação
Súmula 284/STF,
aos arts. 11, IV e VIII, da
e 835, V e XIII, do Código de Processo Civil,
Lei 6.830/1980,
pois o tribunal de origem teria equiparado indevidamente o direito creditório a dinheiro
para fins de ordem de penhora, quando a controvérsia não é substituição de bem, mas
observância da ordem legal.
Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

Argumenta que a natureza de
creditório não se equipara a
precatório/direito
dinheiro e cita a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de a
Fazenda Pública recusar a substituição por precatório (
, reforçando
Súmula 406/STJ)
que a preferência legal deve igualmente balizar a constrição promovida pelo ente
público.
Alega o prequestionamento do
do CPC e a inaplicabilidade da
art. 805
O tribunal de origem apreciou o tema da menor onerosidade,
Súmula 282/STF.
citando trecho do acórdão que menciona o
do CPC, e que a manutenção da
art. 805
penhora de crédito ínfimo (menos de 0,2% do débito) diante de imóvel suficiente impõe
onerosidade excessiva, caracterizando o prequestionamento, ainda que implícito.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 242e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à substituição de bem penhorado.
Em relação à afronta ao art. 11, IV e VIII, da
extrai-se das
Lei n. 6.830/1980,
razões recursais, em síntese, que o precatório não se equipara a dinheiro, para efeito
de penhora.
Entretanto, o questionamento trazido no recurso especial, com base em
suposta violação a tal dispositivo não é a natureza do precatório, para efeito de
classificação na ordem legal de penhora, e sim a manutenção da penhora no rosto dos
autos, defendida pelo Fisco, em detrimento da pretensão de substituí-la pleiteada pela
executada.
Desse modo, ausente a demonstração precisa de como a violação ao
dispositivo da LEF teria ocorrido.
Anote-se que "O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a
aplicação ou interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete
à parte a indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende
." (1a T.,
ofendido, não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de
REsp n. 1.930.411/RS,
6.9.2023).
A arguição genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, sem
demonstração efetiva da contrariedade, atrai a incidência, por analogia, da orientação
contida na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia”
Nessa linha, são os julgados assim resumidos:

Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, j. 23.6.2025, DJEN 27.6.2025).

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS.
INDISPENSABILIDADE DA QUANTIA PENHORADA À MANUTENÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
2. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO
LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
3. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI
VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Esta Corte Superior entende que se evidencia "a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de
lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.133.012/TO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
.
9/12/2024)
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.607.365/SP,
Segunda Turma, j. 13.8.2025, DJEN 19.8.2025).

Outrossim, ainda em relação ao art. 11, IV e VIII, da Lei n. 6.830/1980,
o dispositivo carece de normatividade suficiente para solucionar a questão na extensão
posta.
Com efeito, nesse cenário, incide, por analogia, o óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão:

Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Acerca da alegação de ofensa ao art. 805 do
consta do acórdão
CPC/2015,
recorrido tão somente o seguinte trecho (fl. 92e):

Os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito
inadimplido. A seu turno, estipula o
do Código Processo Civil dever
art. 805
a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo,
o dispositivo em epígrafe não pode ser interpretado tal modo que afaste o
direito de do credor exequente ver realizada a sobre bens aptos para
assegurar ode penhora juízo.

Não se instaurou controvérsia no Colegiado
sobre o grau de
a quo
onerosidade provocado pela manutenção da constrição questionada em comparação
com a que seria provocada pela substituição da penhora pretendida, de modo que a
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à
, com emissão de juízo de valor acerca dos
luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

implicitamente, a alegação de que a execução deve ser promovida pelo modo menos
gravoso para o executado.
Aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
”).
recorrida, a questão federal suscitada
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:10
Código de Controle do Documento: f5fb931a-986c-41fd-9151-3a1c83c25f0b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.847 / SP
Número Registro: 2025/0305319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001905020204036144 50216306520244030000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
BEATRICE MENDONÇA DE CARVALHO - SP488841
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS DE CARVALHO - SP147268
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
BEATRICE MENDONÇA DE CARVALHO - SP488841
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55100001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 52f1826e-5252-479c-9f69-3c384523e95c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 52f1826e-5252-479c-9f69-3c384523e95c